Tribunal: TJMT
Processo: 0001653-19.2018.8.11.0036
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001653-19.2018.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DALMIR CANDIDO DA SILVA - CPF: 630.339.171-00 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), FRANCISLEIDE OLIVEIRA PINHEIRO - CPF: 031.284.281-31 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. II, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – TESE PREAMBULAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA
IN CONCRETO
– OCORRÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA DECLARADA.

Com o trânsito em julgado para a acusação, viabilizada a análise da prescrição da pretensão punitiva com base nas penas infligidas na sentença condenatória.

Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante pela
prescrição
da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal no 0001653-19.2018.8.11.0036, que tramitou pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, foi a pretensão ministerial julgada procedente para condenar Dalmir Candido da Silva por infringência ao disposto no artigo 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal, ao cumprimento de 07 (sete) meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito, a ser estabelecida pelo juízo da execução penal (sentença - Id. 161091241).

Não se conformando com o desfecho condenatório, Dalmir Candido da Silva interpôs recurso de apelação. Em suas razões, o apelante requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, ou a reforma da sentença para ser absolvido com fundamento no artigo 386, incisos V e VI, do Código de Processo Penal (Id. 164637190).

Em resposta, a Promotoria de Justiça requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. No mérito, requer a manutenção da sentença condenatória por seus próprios e jurídicos termos (Id. 165918193
­
).

A ilustre Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. No que se refere ao pleito absolutório, refuta os argumentos defensivos opinando pela manutenção da sentença penal condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos (Id. 169166657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, Dalmir Candido da Silva suscita preambular de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, no mérito, pede a reforma da sentença para ser absolvido com fundamento no artigo 386, incisos V e VI, do Código de Processo Penal (Id. 164637190).

A prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Considerando que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, viabilizada a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena
in concreto
(art. 110, §1o, CP).

Assim, o prazo prescricional levará em conta a pena privativa de liberdade de
07 (sete) meses de detenção
fixada na sentença (Id. 161091241) que, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, prescreve em 03 (três) anos.

O apelante nasceu em 27/02/1974 (Id. 161091213, pp. 115 e 116) e os fatos que lhe foram imputados ocorreram em 28/06/2018, de modo que não alcançado pela redução dos prazos prevista no artigo 115 da Matriz Penal.

A denúncia foi recebida em
22/08/2018
(*decisão não anexada quando da digitalização dos autos físicos, mas transcrita em sua íntegra no mandado de intimação Id.161091213, p. 100), seguindo a tramitação sem intercorrências que afetassem a contagem do lapso prescricional até a prolação da sentença em
11/10/2022
(Id. 161091241).

Nesse contexto, constata-se o decurso do lapso temporal superior a 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia (22/08/2018) e a publicação da sentença condenatória (11/10/2022), sem o legítimo exercício do
jus puniendi
por parte do Estado.

Reconhecida a extinção da punibilidade estatal pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, não subsistindo efeitos penais ou extrapenais decorrentes da condenação, resta prejudicado o exame da pretensão absolutória.

Pelo exposto, em consonância com o Parecer, com fundamento nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso VI; e 110, §1o, todos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade do apelante Dalmir Candido da Silva em relação aos fatos que lhe foram imputados nos autos da ação penal no 0001653-19.2018.8.11.0036 que tramitou pela Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023